Tribunal: TJDFT
Processo: 0738081-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738081-07.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DD-V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, MARCELO PERBONI APELADO: ATI TRADE ENERGY LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação (ID 27519369) interposta por DD-V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e MARCELO PERBONI ante Sentença (ID 27519350) proferido pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que acolheu em parte os embargos, reconhecendo parcial excesso, para fixar o valor devido na execução no 0700778-05.2020.8.07.0018, na quantia de R$ 1.016.772,07, em 18/11/2020, nos seguintes termos: Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos, reconhecendo parcial excesso, para fixar o valor devido na execução no 0700778-05.2020.8.07.0018, na quantia de R$ 1.016.772,07, em 18/11/2020. Os valores deverão ser corrigidos posteriormente com os mesmos critérios da planilha, com INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir do dia seguinte à última atualização, ou seja, 19/11/2020. Prossiga-se a execução com base nessa quantia fixada, incluindo os honorários previamente decididos. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...) Contrarrazões no ID 27519379, em que o Apelado aduz que a sentença não transitou em julgado, haja vista a pendência de Agravo. Em Petição de ID 28224504, a parte Apelante, DD-V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outro, apresenta Tutela de Urgência Incidental visando a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta e autorização a substituição da penhora realizada nos autos por fiança bancária do valor executado, acrescido de 30% (trinta por cento), com fundamento nos artigos 533, §2o; 835, §2o e 848, parágrafo único, do CPC. Em Decisão de ID 28319116, esta Relatoria nada proveu quanto ao pedido do Apelante, nos seguintes termos: (...) Nada a prover quanto ao referido requerimento. Cediço que os embargos à execução possuem natureza jurídica de ação de conhecimento incidental, na qual o pretenso devedor tem o direito de resistir à execução, alegando vícios no título exequendo ou até mesmo a inexistência do mesmo, não sendo o meio processual pelo qual se processa os atos de constrição. Negado provimento ou dado parcial provimento aos embargos à execução, eventuais atos de constrição se dão no processo principal, ou seja, no processo de execução. Assim, eventual pedido de substituição da penhora por fiança bancária deve ser analisado pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, nos autos do próprio processo de execução e não em sede de apelação nos autos dos embargos à execução, o que pretende o Apelante no presente caso. Em Certidão de ID 33089964, foi informado que em consulta aos autos do processo 0700778-05.2020.8.07.0018, constatou-se que o feito encontra-se sobrestado, aguardando julgamento final do agravo de instrumento 0704777-83.2021.8.07.0000. Intimado para apresentar Réplica quanto ao alegado em sede de Contrarrazões, a parte Apelante juntou aos autos Petição (ID 33501835) reiterando os fundamentos da inicial. Após, os autos vieram conclusos a este Relator. É o relatório. Decido. Conforme informado em Certidão de ID 33089964, verificou-se que o processo de execução relativo a este n. 0700778-05.2020.8.07.0018 encontra-se sobrestado, aguardando julgamento final do agravo de instrumento 0704777-83.2021.8.07.0000. Sendo assim, observa-se que foi interposto Agravo de Instrumento pela parte DD-V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outro, em face de Decisão que, nos autos da execução n. 0700778-05.2020.8.07.0018, ainda está pendente de julgamento. Ainda, vê-se necessária a suspensão deste feito tendo em vista que depende do julgamento de outro recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida na execução, conforme o disposto no art. 313, V, a, do CPC. Sobre o tema, destaco os seguinte excerto de jurisprudência deste Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DEPENDÊNCIA DO JULGAMENTO DE OUTRA CAUSA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. ART. 313, V, A, DO CPC. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. 1. O art. 313, incisos V, a e VIII do novo CPC autoriza o julgador de Primeira Instância a sobrestar o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, e, ainda, nos demais casos regulados pelo novo Caderno Processual. 2. A inocorrência de trânsito em julgado acerca de questões que envolvem o contrato e a responsabilidade das partes como credora, objeto de título executivo, discutida em demanda diversa ajuizada anteriormente ao feito executório, apresenta controvérsia fragilizando a tutela jurisdicional na execução a ser exercida. 3. Não há qualquer óbice quanto à suspensão, visto que além de ser autorizado expressamente pela legislação vigente, podendo ser exercido de ofício, também prestigia o princípio da segurança jurídica nas decisões, presteza e eficiência jurisdicional, não havendo se falar em violação aos princípios da celeridade e ao princípio da razoável duração do processo. 4. Sentença anulada. Recurso prejudicado. (TJ-DF 20140110779630 0018420-93.2014.8.07.0001, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 26/04/2017, 6a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/05/2017 . Pág.: 526/557) AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUSPENSO PARA AGUARDAR JULGAMENTO DE OUTRA AÇÃO - QUESTÃO PREJUDICIAL - CPC, ART. 265, A. 1 - Suspende-se o julgamento do processo, por prazo não superior a um ano, quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente (CPC, art. 265, IV, a). 2- No caso, a suspensão implica a não execução da decisão impugnada por meio do presente agravo. (TJ-DF 20080020160195 - Segredo de Justiça 0016019-37.2008.8.07.0000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 02/09/2009, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/02/2010 . Pág.: 115) Ante o exposto, determino a suspensão do julgamento desta Apelação Cível, para aguardar julgamento do Agravo de Instrumento n. 0700778-05.2020.8.07.0018, nos termos do art. 313, V, a, do CPC. Encaminhem-se os autos à Secretaria para aguardar o transcurso do prazo ora determinado. Publique-se. Cumpra-se. Cumpridas as determinações, voltem os autos conclusos. Brasília, 23 de março de 2022 15:58:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador